Tribunal: TCU
Processo: 025.369/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Pedro Gilson Rigo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2101/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Gilson Rigo, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que o recurso de reconsideração manejado contra deliberação acima mencionada foi parcialmente provido, e por meio do Acórdão 4012/2023-TCU-Primeira Câmara este TCU alterou os termos do acórdão condenatório, afastando o débito imputado por meio do subitem 9.3. do Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara e reduzindo o valor da multa aplicada pelo subitem 9.4. do mesmo decisum ao ora recorrente; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peça 190); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Pedro Gilson Rigo (R002, peça 190), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 025.369/2017-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.061/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC. (21.145.289/0001-07); Pedro Gilson Rigo (XXX.033.957-XX). 1.3. Recorrente: Pedro Gilson Rigo (XXX.033.957-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Doralice da Silva (7.797/OAB-ES), representando Pedro Gilson Rigo; Ninive Alecia Coutinho Santos Antunes (26057/OAB-ES), representando Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - Aderes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.